Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701501-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: GILVAN PEREIRA DOS SANTOS, ALABARCE ENGENHARIA LTDA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora